Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-16.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da ré pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria do crime.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo restou demonstrada por outro meio de prova.
4. Tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), correta a aplicação da causa especial de maior aumento (dois terços) na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.